Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DEMONSTRADAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. É ônus do credor fornecer o endereço atualizado do réu (art. 14 da Lei 9.099/1995), todavia nada impede a realização de diligências, por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao juízo para a localização do réu (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando este demonstra ter diligenciado para a sua localização.
2. Na hipótese, informou os dados bancários e o número de telefone com whatsapp do réu/recorrido. Desse modo, tendo a recorrente diligenciado ativamente na busca do paradeiro do recorrido, afigura-se razoável a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para a tentativa de localização do endereço e viabilização da regular citação da parte ré, caso em que, somente após, sendo aquela infrutífera, deve ser extinto o processo.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.